Tribunal: STF
Processo: RE 1284034
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 248-249):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. 
    1. Agravo de instrumento manejado pelo Município de Tarrafas contra decisão expedida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de expedição de precatório referente à parcela incontroversa da condenação e indeferiu também a retenção de honorários advocatícios contratuais.
    2. Considerou o juízo de origem que não se verifica nos autos a presença de contrato de serviço advocatício firmado entre o Município de Tarrafas e qualquer escritório de advocacia. Há apenas um convênio de cooperação firmado entre o supracitado Município e a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE). Dessa maneira, considerou que a APRECE não pode ser destinatária de honorários contratuais, haja vista não ser um escritório de advocacia, mas apenas a responsável pela seleção dos profissionais que exercerão as atividades contábeis e jurídicas em nome da referida associação. Logo, concluiu também que não há ofensa ao Estatuto da Advocacia, pois não fora juntado contrato de honorários entre o Município de Tarrafas e qualquer escritório de advocacia. Além disso, considerou que qualquer discussão a respeito do convênio de cooperação firmado entre o Município e a APRECE deveria ser apreciado pela Justiça Estadual, a qual detém a competência da referida matéria.
    3. Segundo estatui o art. 100 da Constituição Federal, o pagamento dos débitos da Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, está condicionado ao prévio trânsito em julgado. Por isso, não é possível expedir requisitórios enquanto pendente de julgamento definitivo impugnação ao cumprimento de sentença. Ainda assim, em caráter excepcional, a lei processual civil permite que se antecipe o pagamento de débitos da Fazenda Pública nos casos em que a impugnação for parcial, possibilitando o cumprimento desde logo da parte não questionada pela executada, ou seja, permitindo o pagamento dos valores tidos como incontroversos, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC. Isso se justifica porque não subsiste razão jurídica para adiar o pagamento da dívida reputada correta pela própria pela Fazenda Pública.
    4. No caso dos autos, no entanto, verifica-se que a decisão ora combatida incidiu em equívoco ao indeferir a expedição de requisitórios relativos aos valores incontroversos. Isso porque foi expressamente reconhecido pela Fazenda Pública, em seus embargos à execução, o valor correto da condenação em R$ 5.138.849,22. Logo, é correto qualificar esses valores como incontroversos.
    5. Doutra banda, não assiste razão aos agravantes ao pedirem a reforma da decisão na parte que considerou não haver contrato de serviço advocatício firmado entre o Município de Tarrafas e qualquer escritório de advocacia, uma vez que a referida Associação não pode ser destinatária de honorários contratuais por não ser escritório de advocacia. Com efeito, os próprios agravantes afirmam que a relativa atipicidade da forma de contratação não retira a propriedade de o convênio ter sido o instrumento utilizado para a contratação dos advogados e nem muito menos retira a obrigação do MUNICÍPIO de pagar os profissionais advogados contratados na forma estabelecida no Convênio firmado. Entretanto, os agravantes não colacionam, em momento algum, documento apto a configurar a existência de contrato que pudesse ensejar o destaque das verbas honorárias.
    6. Nota-se, portanto, que os próprios agravantes asseveram a inexistência de contrato de honorários advocatícios entre o município e determinado escritório de advocacia, afinal insistem na validade do convênio celebrado entre a APRECE e os municípios como parte de uma cadeia de contratação de serviços.
    7. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão só para considerar cabível a expedição de precatório relativamente aos valores reconhecidos pela União (R$ 5.138.849,22), portanto, incontroversos, e sem o destaque de 20% dos honorários advocatícios contratuais, à míngua da juntada do respectivo contrato.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 344).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §§ 8º, 13, 14 e 133, da Constituição da República, bem como afronta à Súmula Vinculante 47 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 426-428):
    “Resta claro que a Súmula Vinculante alcança os honorários contratuais. No caso em tela, o pedido de destaque se deu junto à expedição do precatório principal, seguindo a linha adotada por Esta Corte Suprema, ao dispor que os honorários advocatícios contratuais, sem perder a sua natureza de verba alimentar, em atendimento ao esculpido na Súmula Vinculante nº 47 do Excelso STF, não podem ser pagos em requisição de pagamento distinta daquela modalidade em que será paga a condenação principal.
    (...)
    Resta claro a desconsideração da função essencial à justiça do advogado, maculando a decisão ora recorrida, os arts. 100, §§ 8º, 13, 133 e a Súmula Vinculante 47, quando a decisão recorrida negou a validade do destaque de honorários contratuais.” 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 254-255): 
    “... não assiste razão aos agravantes ao pedirem a reforma da decisão na parte que considerou não haver contrato de serviço advocatício firmado entre o Município de Tarrafas e qualquer escritório de advocacia, uma vez que a referida Associação não pode ser destinatária de honorários contratuais por não ser escritório de advocacia. 
    Com efeito, os próprios agravantes afirmam que a relativa atipicidade da forma de contratação não retira a propriedade de o convênio ter sido o instrumento utilizado para a contratação dos advogados e nem muito menos retira a obrigação do MUNICÍPIO de pagar os profissionais advogados contratados na forma estabelecida no Convênio firmado. Entretanto, os agravantes não colacionam, em momento algum, documento apto a configurar a existência de contrato que pudesse ensejar o destaque das verbas honorárias. Nesse sentido, argumentam os próprios agravantes: 
    "82. [...] não é a APRECE que cede os honorários advocatícios até porque ela nunca (e jamais) poderia ser detentora dos recursos relativos a esta verba, ou seja, aos honorários advocatícios, pois somente empresas de advocacia e advogados podem recebê-los, já que se a APRECE recebesse diretamente honorários contratuais estaria infringido a lei federal da espécie, pois estaria prestando serviços do qual não possui qualificação técnica para fazer, o que revela que realmente os mesmos sempre pertenceram àquelas (empresas jurídicas). Portanto, a cessão é das empresas à APRECE, daí surge o pedido de habilitação da APRECE como credora de 15% (quinze por cento) dos honorários conveniados com os Municípios, em razão da cessão estabelecida por meio do referido instrumento em tablado, já que cessionária desse direito. 
    83. Revela-se, portanto, de forma patente, o equívoco da decisão ora agravada que entendeu que a APRECE é que teria recebido os honorários advocatícios contratuais, quando na verdade quem recebe os honorários contratuais são os advogados, sendo que estes (os advogados e as empresas jurídicas) é que cederam, voluntariamente, à APRECE parte dos valores em favor da fomentação do municipalismo, bem como revela-se a decisão agravada também equivocada ao entender que o convênio não teria representado a contratação das empresas jurídicas e dos advogados pelo Município, pois conforme visto é o convênio a forma de contratação dos serviços jurídicos tendo, porém, delegado a escolha das empresas/profissionais à APRECE e que com a outorga da procuração diretamente pelo Município aos advogados indicados pela APRECE firmou a seleção e confirmou e ratificou a contratação iniciada através da celebração do convênio." (AGTR fl. 29) 
    Nota-se, portanto, que os próprios agravantes asseveram a inexistência de contrato de honorários advocatícios entre o município e determinado escritório de advocacia, afinal insistem na validade do convênio celebrado entre a APRECE e os municípios como parte de uma cadeia de contratação de serviços.”
      Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à existência do contrato de honorários advocatícios, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, verifica-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que há vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, o que impede a expedição de precatórios para pagamento desses valores, com retenção de honorários advocatícios contratuais.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente